Tribunal: TJMT
Processo: 1026740-57.2021.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026740-57.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO FERNANDES NEGRAO - CPF: 654.208.881-49 (APELADO), CARLOS ROBERTO JACOBINO TURIBIO - CPF: 495.519.901-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
“
GOLPE DO MOTOBOY
”
. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO
DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA M
Á-FÉ
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação
D
eclar
atória de Inexistência de Débito cumulada com I
ndenização por
Danos Materiais e M
orais ajuizada
sob
o argumento
de
prática do
conhecido "golpe do motoboy", no qual o autor,
seguindo a orientação recebida
por telefone de

pessoa que se apresentou como
funcionário do Banco réu, entregou
seus
cartões
de débito e crédito
a terceiros
,
que realizaram transações fraudulentas no
total
de R$ 7.800,00.
A
demanda fundamenta-se na
alegação
d
e
falha na prestação do serviço bancário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a instituição financeira é objetivamente responsável pelos prejuízos decorrentes da fraude praticada por terceiros;

(
ii
)
apurar
se há o dever
de restituição
da quantia
indevidamente debitad
a
e
a obrigação
de
reparação
por
danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo jurídico entre as partes se configura pela teoria da asserção,
segundo a qual a análise se dá
com base nas alegações iniciais, que apontam a
existência de
relação jurídica de
consumo
. A regularidade ou n
ão das transações fraudulentas constitui

matéria
de mérito.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e decorre do risco inerente à atividade bancária
. Tal entendimento está
consolidado na Súmula 479 do STJ
.

Está satisfatoriamente

comprovado
que o autor foi vítima do
denominado
"golpe do motoboy", prática que
se aproveita da
vulnerabilidade dos consumidores e
das fragilidades nos
sistemas
bancários. O
apelante
não adotou os
mecanismos eficazes
de prevenção contra
transações que
destoaram do
padrão
habitual
do
apelado
,
o que configura
falha na prestação do serviço.

O réu não se desincumbiu do ônus probatório imposto no inciso II do art. 373 do CPC.

A falha na prestação do serviço,
somad
a à exposição do consumidor a prejuízos financeiros e
psicológicos, justifica a reparação por danos morais. O
s

R$
5.000,00
fixados na primeira instância

devem ser mantidos, pois
cumprem as funções
compensatória, punitiva e preventiva.

A restituição dos valores deve ocorrer
na
forma simples,
conforme enuncia o
art. 42, parágrafo único, do CDC,
uma vez que não foi comprovada a
má-fé
do
réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente p
rovido
.

Tese de julgamento:

A instituição financeira
responde
objetivamente pelos prejuízos
resultantes
de fraudes
cometidas
por terceiros,
caracterizadas
como fortuito interno
na
s operações bancárias
, em razão do risco inerente à atividade que desempenha
.

Compete ao Banco
prevenir transações
que destoem do
padrão
habitual de
consumo do correntista,
mediante a implementação de
mecanismos eficazes de segurança.

A restituição de valores indevidamente debitados deve
ser realizada na
forma simples quando não
houver prova de
má-fé do fornecedor de serviços.

O dano moral
deve ser arbitrado em valor razoável e proporcional às particularidades do caso concreto, assegurando o cumprimento das funções
compensatória, punitiva e preventiva da indenização.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 479 do STJ.

STJ, REsp n
.
1.199.782/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão,
julgamento em
12
-
5
-
2010.

STJ, REsp n
.
2.015.732/SP,
relatora
Min. Nancy Andrighi,
julgamento em
20
-6-
2023.

TJMT, N.U. 1012691-83.2024.8.11.0041,
Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em
13
-11-
2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência
cuja sentença foi proferida nestes
termos:

“Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta ação de indenização por danos materiais e morais c/c tutela de urgência para:

I- DECLARAR INEXIGÍVEIS
as compras noticiadas na inicial, no valor total de R$ 7.800,00;

II-
CONDENAR
ré
a repetição de indébito referente ao dobro do valor deR$7.2000,00 (sete mil e duzentos reais).

III – CONFIRMAR
em definitivo a tutela concedida em Id. n. 73880361;

IV- CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação”.

O
apelante
suscita preliminar de ilegitimidade passiva,
sob o argumento de
que a responsabilidade pela segurança pública
é atribuição do
Estado
.

Afirma
que
seus prepostos não praticaram nenhum
ato ilícito e que a
s próprias alegações do
apelado
(consumidor)

demonstram sua
culpa exclusiva
, visto que entregou
o cartão e a senha a
terceiro
, o que configura
causa excludente de responsabilidade
,
conforme dispõe o
art. 14, § 3º, II, do
CDC
.

Sustenta que a
restituição
deve ocorrer na forma simples, pois não houve má-fé.

Aduz que não está caracterizado o
dano moral
e, s
ubsidiariamente, pede a redução do montante
arbitrado na primeira instância.

Nas contrarrazões
,
o apelado
requer o não provimento do Recurso (Id

257146192
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ilegitimidade Passiva

O réu suscita preliminar de ilegitimidade passiva,
sob o argumento de
que
a responsabilidade pela segurança pública
é do
Estado.

Segundo a
teoria da asserção, a análise da legitimidade das partes é
realizada
“
in status
assertionis
”,
isto é
, com base nas alegações
contidas na petição inicial, examinando-se, em tese,
se há
vínculo jurídico entre os litigantes, sem adentrar no mérito
da causa
.

O autor
diz
que foram
efetuadas
compras indevidas com seu cartão de crédito,
questão
incontrovers
a
nos autos, o que
comprova
a existência da relação jurídica de direito material e,
consequentemente,
a legitimidade
das partes
.

A
regularidade ou não das transações e dos
fato
s narrados
, por sua vez,

constitui matéria
de mérito.

Rejeito a preliminar
.

Mérito

O
apelado
ajuizou a
demanda sob a afirmação de
que
em
16-
4-2021
foi informado por
ligação telefônica
feita por um
funcionário do Banco
apelante sobre a realização de
compras indevidas
com
seu cartão de crédito.

Ressalta que,
mediante
abordagem profissional,
foi-lhe solicitad
a
a confirmação
de
seus
dados pessoais e
a observância de procedimentos
de segurança
, além de ter sido alertado de que
para
o
bloqueio do cartão
seria ne
cessário que um funcionário do B
anco
o
recolhesse
em sua
residência,
com
o que prontamente
concordou
.

Diz que em seguida
dois indivíduos uniformizados e identificados como “
terceirizados do Banco Bradesco
”
foram até a sua casa e buscaram os cartões de crédito e débito. Destaca
, contudo,
que, ao
relatar o ocorrido
à
sua mulher,
percebeu que poderia se tratar de um golpe e
imediatamente
bloqueou
os cartões

pelo aplicativo do B
anco
, porém constatou
que já haviam sido feitas
transações fraudulentas no total de
R$ 7.800,00
.

Anota
que, ao entrar e
m contato com a central de atendimento
da instituição financeira
,
foi comunicado de que
as compras não poderiam ser contestadas, pois teriam sido efetuadas com o cartão físico e
mediante uso da
senha pessoal.

Assevera
que
tentou

várias vezes
solucionar a questão
diretamente com o

réu
,
e também

junto à
Ouvidoria e
a
o Procon, todas sem
sucesso
.

A lide

foi julgada
parcialmente procedente
,

nestes
termos:

“No caso, resta incontroversa a ocorrência de fraude nas operações realizadas na conta corrente do autor, que recebeu ligação do banco réu, e repassou as informações solicitadas pelo interlocutor, suposto preposto do réu, e seguiu as orientações deste, a fim de “impedir a ocorrência de golpe em sua conta”.

A ré, em sua defesa totalmente genérica, simplesmente limitou-se alegar que não tem responsabilidade que é culpa exclusiva do autor, trouxe aos autos apenas faturas, elementos que entendo insuficientes para afastar a alegação da parte autora de que não contratou os serviços.

No caso, são desnecessárias maiores digressões a respeito da ocorrência da fraude e dos prejuízos causados à autora, portanto, não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima para eximir o réu do dever de restituir o que foi retirado indevidamente da conta do autor, assim como lhe indenizar pelos danos morais causados.

Assim, a falha na prestação do serviço configura fortuito interno e por consequência afasta o rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

O STJ consolidou a jurisprudência em sede de recurso repetitivo no
Resp
nº 1.199.782/PR, sob relatoria do Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO no sentido de as instituições bancárias responderem objetivamente pelos danos resultantes de fraudes praticadas por terceiros:

(...)

Nesse passo, não há que se falar em força obrigatória do contrato, ante a evidente fraude, estando caracterizada a responsabilidade da parte ré, que é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, como já mencionado”.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

No caso
concreto
, os extratos
do cartão de crédito
indicam

que
todas
as operações contestadas foram
feitas
em
16-
4-2021
, em curto
intervalo de tempo
, num total de R$
7.800,00
.

Das demais movimentações
registradas
na fatura do autor,
vê-se
com clareza que não é
de
seu perfil fazer transações financeiras de
alto valor
, sobretudo em
reduzido período
.

Portanto
,
é manifesto que
foi vítima do
conhecido
“golpe do motoboy”,
um esquema no qual os criminosos, geralmente por telefone ou mensagem de texto,
se fazem passar por representantes de instituições financeiras. Durante o contato, alertam a vítima sobre supostas atividades suspeitas em sua conta e solicitam
dados
confidenciais, como números de documentos e senhas.

De posse dessas
informações
, os
golpistas enviam um motoboy à residência da vítima
, sob o falso argumento de que seria necessário
recolher
o
cartão bancário
para efetuar o bloqueio por questões de segurança.
Com o cartão
em mãos
,
ob
têm acesso à
sua
conta,
o que permite realizarem saques e
transferências fraudulentas
.

A Súmula 479 do STJ
enuncia
que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Logo
, o apelante
deveria ter suspeitado das duas transações atípicas (cidade e valores
fora do padrão habitual)
.
Em virtude do
risco
inerente à
atividade que
desempenha
,
incumbia-lhe o dever de adotar medidas preventivas contra fraudes, implementando
mecanismos eficazes para a mitigação de danos e
o
controle da qualidade do produto oferecido
. Tal omissão configura
falha na prestação do serviço.

Sobre a matéria:

"A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípica

sem relação

ao padrão de consumo dos consumidores,

viola o dever de segurança que cabe às instituições

financeiras

e, por conseguinte,

incorre em falha da prestação de
serviço".
(
REsp.
n. 1.995.458/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 9-8-2022,
DJe
de 18-8-2022).

Diante
do exposto
, é evidente a ilicitude da conduta
do réu e, por conseguinte,
a necessidade de declara
r
a
nulidade
das
mencionadas
transações,
impondo-lhe o dever de
reparar o prejuízo causado ao autor (
arts
. 186 e 927 do CC).

O dano moral tem de ser arbitrado em
importância
que
atenda às funções
compensatória, punitiva e preventiva.

À vista desses critérios, os R$5.000,00, fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão abaixo do
montante usualmente aplicado por
este Tribunal
em casos análogo
s.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou
demonstrada
a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A esse respeito
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do
motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social.

4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes

5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes,
independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.

7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.

8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha
de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.

10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.

11. Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ - REsp
2015732 SP 2022/0227844-6,
relatora m
inistra
Nancy Andrighi
,
julgamento em
20
-6-
2023,
Terceira Turma
,
DJe

de
26
-6-
2023, sem destaque no original)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – GOLPE DE PHISHING – FRAUDE MEDIANTE ENCAMINHAMENTO DE LINK FALSO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE SEGURANÇA EFICAZES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações
realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

O valor arbitrado na primeira instância deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

(
TJMT,
N.U 1012691-83.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 13-11-
2024, DJE
de 16-11-
2024)
.

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA/DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – DECISÃO ULTRA PETITA – SITUAÇÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIROS – CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE – FALHA DO BANCO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – RESPONSABILIDADE DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS AFASTADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – VENDA REALIZADA DE BOA-FÉ – TRANSAÇÃO PRESENCIAL E COM USO DE SENHA – EXCLUSÃO DE AMBAS DA LIDE – RECURSOS DAS 1ª e 2ª RÉS PROVIDOS –
RECURSOS DO 3º RÉU E DO AUTOR NÃO PROVIDOS
.

Quando a condenação é em valor superior ao pretendido pelo autor, trata-se de sentença ultra petita.

Não comprovada a intenção dolosa, a repetição do indébito se dá na forma simples, e incidem juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

A instituição financeira deve impedir operações atípicas ao perfil do consumidor e, em virtude do risco da atividade que exerce, tem a obrigação de atuar na prevenção de golpes, desenvolvendo mecanismos eficazes para a mitigação de danos e controle da qualidade do produto oferecido.

Se os estabelecimentos comerciais realizaram a venda de boa-fé e, principalmente, se a transação foi presencial e com o uso de senha, não há como responsabilizá-las.

Afastada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada no âmbito das operações bancárias (art. 14 CDC e da Súmula 479 do STJ).

A indenização por dano moral tem de ser fixada em valor que cumpra as funções compensatória, punitiva e preventiva da medida, e nas relações contratuais incidem correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação”.

(
TJMT,
N.U 1005474-11.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
3
-7-
2024, DJE
de
8
-
7
-
2024)
.

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS (FRAUDE) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - FRAUDE CONSTATADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida”.

(
TJMT,
N.U 1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 11
-9-
2024, DJE
de
16
-9-
2024)
.

P
osto isso
,
dou parcial provimento

ao Recurso
,
apenas para determinar a restituição do indébito na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025